Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733858-68.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. L. G. D. B., NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO GOMES DE BRITO APELADO: NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A, D. L. G. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO GOMES DE BRITO D E S P A C H O Vistos. Compulsando os autos, verifico que o apelo da ré, NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A, (ID 58176862) foi interposto sem o comprovante do recolhimento do preparo recursal. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a ré/apelante, NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A, a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator